Tribunal: TJES
Processo: 5003370-53.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003370-53.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA INES LOBO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. OBSERVADO PELO JUIZ
A QUO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra qualquer descumprimento ao dever de cooperação pelo MM. Magistrado
a quo
,
na medida em que, ao indeferir ao pedido de concessão da assistência judiciária, foi oportunizado à recorrente parcelar as custas
“
em 04 (quatro) vezes, devendo a exequente comprovar o pagamento da primeira parcela em até 10 (dez) dias da data da intimação, sob pena de extinção”
,
conforme se depreende da r. decisão de ID nº 6089390.

2.

Ademais, não merece prosperar a argumentação de que o MM. Juízo de 1ª Instância faltou com o dever de cooperação ao não intimar pessoalmente a autora da r. decisão supracitada. Isso porque, a apelante já tinha advogado constituído nos autos e a intimação eletrônica de ID nº 3089391 é totalmente válida, conforme dicção do art. 290 do CPC.

3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003370-53.2023.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
:
MARIA INES LOBO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a r. sentença de ID nº 6089392 que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em face de
MARIA INES LOBO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do CPC.

Em razões (ID nº 6089394), a Instituição Financeira pugna pela anulação da sentença, sob o argumento que (
i
) não teria sido observado os princípios da cooperação, celeridade, primazia da decisão de mérito e economia processual; e (ii) não houve a intimação pessoal da recorrente para efetuar o pagamento das custas iniciais.

Em despacho proferido no ID nº 6372613 determinei a intimação da recorrente para juntar provas concretas para subsidiar o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, tendo a parte, na sequência, comprovado o pagamento do preparo.

Pois bem.

Inicialmente, diferentemente do que afirma a apelante, não se vislumbra qualquer descumprimento ao dever de cooperação pelo MM. Magistrado
a quo
,
na medida em que, ao indeferir ao pedido de concessão da assistência judiciária, foi oportunizado à recorrente parcelar as custas
“
em 04 (quatro) vezes, devendo a exequente comprovar o pagamento da primeira parcela em até 10 (dez) dias da data da intimação, sob pena de extinção”
,
conforme se depreende da r.
d
ecisão de
ID nº 6089390
.

Ademais, não merece prosperar a argumentação de que o MM. Juízo de 1ª Instância faltou com o dever de cooperação ao não intimar pessoalmente a autora da r. decisão supracitada. Isso porque, a apelante já tinha advogado constituído nos autos e a intimação eletrônica de ID nº 3089391 é totalmente válida, conforme dicção do art. 290 do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Registre-se que não se deve confundir a cooperação processual, entabulada no art. 6º do CPC, com postergação
ad eternum

do processo. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe face à inércia da apelante em relação a sua obrigação processual, não havendo que se falar em abertura de novo prazo para pagamento das custas.

Por fim, a recorrente alega que, para extinção do feito por inércia, teria que ser devidamente intimada pessoalmente, o que também alega não ter ocorrido nos autos.

Contudo, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

___________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 829.823/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/5/2016.)

Ao contrário do que alegado pela apelante, não obstante à capitulação jurídica imposta na sentença, o caso não revela hipótese de abandono de causa pelo autor (art. 485, III), mas de inépcia da petição inicial (art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC), pelo não recolhimento das custas em sua integralidade, que implica, especificamente nessa situação, o cancelamento da distribuição.

No mesmo sentido, o c. STJ:
“O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação”
(REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Não houve condenação em honorários advocatícios, razão pela qual deixo de majorar a verba nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.